Tribunal: TJMT
Processo: 1012618-58.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1012618-58.2017.8.11.0041
EMBARGANTE: SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME
EMBARGADO: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração, para sanar omissão, opostos por SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME contra decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e determinação de intimação da apelante, ora embargante, para recolher o preparo recursal em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
A embargante relata que se trata na origem de Ação de Despejo proposta pelo embargado Condomínio Civil Pantanal Shopping, sendo que a referida ação teve seu regular curso e foi proferida a sentença de procedência dos pedidos, para declarar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes a respeito do espaço comercial n. 2069 do Pantanal Shopping e determinar o despejo da embargante e a concomitante imissão do autor na posse do bem, condenando a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
Alega que deve ser acolhido seu pedido de gratuidade da justiça, visando a segurança jurídica dos autos e do presente recurso, que impedirá a ocorrência de danos irreversíveis a ela, no tocante ao direito de ampla defesa e contraditório, além, do prejuízo aos caixas da empresa que se encontra em processo de soerguimento; comenta que “o recolhimento do preparo, se revela em valor exorbitante a empresa embargante, tanto pela situação econômica que enfrenta, além do valor expressivo.”
Argumenta que o “referido valor de R$ 4.220,57 afeta a situação econômica da Embargante, sendo, o deferimento da súplica dos benefícios da justiça gratuita em face do preparo, extremamente necessária em razão do soerguimento da empresa e do seu direito de ampla defesa a ser exercido”; cita que “diante da juntada de novos documentos que certificam a condição atual da empresa Embargante, ora Apelante, suplica pela concessão da justiça gratuita recursal, evitando assim, a restrição do direito de defesa”.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja concedida a gratuidade da justiça (id 85884956).
O embargado apresenta contrarrazões e pugna pelo não conhecimento do recurso; alternativamente, requer a rejeição dos embargos de declaração (id 87706486).
A Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público (id 93319978).
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).
A embargante se insurge contra a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça e apresenta balanços patrimoniais de dezembro/2020, janeiro, fevereiro e março de 2021.
Pois bem. Na decisão embargada ficou registrado que a embargante pretende a concessão da gratuidade da justiça e sustentou que diante de sua hipossuficiência financeira e o aumento substancial das custas processuais no TJMT, não tem condições econômicas de suportar as despesas processuais do presente litígio, sem comprometer a sua própria manutenção e, por óbvio, a continuidade das suas atividades empresariais; relata que se encontra em recuperação judicial, que tramita sob o no. 1037256-58.2017.8.11.0041, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT. Alternativamente, pugna pela concessão do parcelamento das custas processuais em, ao menos, 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.
Diante da ausência de documentos e elementos suficientes para demonstrar a alegada condição de hipossuficiente, determinei a intimação da embargante para, em 05 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do artigo 99, §2o do CPC. Assim, apresentou os mesmos balanços patrimoniais (janeiro/2021, indicando prejuízo de R$ 49.878,17; fevereiro/2021 e março/2021, ambos indicando prejuízos de R$ 11.730,32 e R$ 23.412,57, respectivamente).
Ainda na decisão embargada, ficou consignado que o fato de apresentar balanços patrimoniais e alegar prejuízos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 e se encontrar em recuperação judicial, não basta para comprovar, efetivamente, sua hipossuficiência, até porque, os documentos apresentados não demonstram a impossibilidade de arcar com as custas do processo e do preparo recursal.
Ficou registrado, ainda, que a pretensão de parcelamento, não foi objeto de sua contestação e o Magistrado não o apreciou na sentença, de modo que fica impossibilitada, em Segundo Grau, a sua análise.
Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue” (ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).
A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. 1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório. Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e determino a intimação da embargante para recolher o preparo recursal de seu apelo em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 07 de julho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora